Tribunal: TJSP
Processo: 1000654-32.2019.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-11
Data de publicação: 2021-04-11

Ementa:
APELAÇÃO – ACIDENTÁRIO - Autora que alega ser portadora de sequelas decorrentes de acidente típico. Laudo pericial que não encontrou alterações incapacitantes ao exame físico. Prova que restou incontroversa diante do conjunto probatório que se apresentou. Obreira que não demonstrou fazer jus a benefício acidentário. Manutenção da sentença de improcedência.

AÇÃO ACIDENTÁRIA – ÔNUS

Ementa:
APELAÇÃO – ACIDENTÁRIO - Autora que alega ser portadora de sequelas decorrentes de acidente típico. Laudo pericial que não encontrou alterações incapacitantes ao exame físico. Prova que restou incontroversa diante do conjunto probatório que se apresentou. Obreira que não demonstrou fazer jus a benefício acidentário. Manutenção da sentença de improcedência.

AÇÃO ACIDENTÁRIA – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – Os litigantes das ações relativas a acidentes do trabalho gozam de isenção de quaisquer custas processuais e verbas relativas à sucumbência – Presunção "juris et de jure" de hipossuficiência conferida pelo art. 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91. Condenação afastada "ex officio".